Tribunal: TJDFT
Processo: 0006584-87.2018.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
1. A fim de viabilizar a apreciação do pedido de preferência acostado no ID 13109504, intime-se o credor RENATO BATISTA NEGRÃO para, no prazo de 10 (dez) dias, anexar aos autos documentação onde se verifique, de forma legível, o registro do número do seu Cadastro de Pessoa Física - CPF, bem como procuração atualizada outorgada a seus advogados, Dr. Júlio Cesar Borges de Resende, OAB/DF 8.583, Lucas Mori de Resende e Paulo Fontes de Resende, OAB/DF 38.633, bem como declaração de que de que é o titular do crédito e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de responsabilização civil e penal. 2. Tendo em vista que a documentação acostada ao ID 13109505 não guarda relação com os presentes autos, adote a Secretaria da COORPRE as medidas cabíveis à sua exclusão. . 3. Cumprida a diligência, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de dezembro de 2019. MÁRIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA Juiz de Direito Substituto